Tribunal: TJPA
Processo: 0808765-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808765-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: NATAN DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0808765-23.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
NATAN DOS SANTOS PEREIRA – CPF 701.114.682-21

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
2000665-39.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
EXECUÇÃO PENAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. ESVAZIAMENTO DO FIM AO QUAL SE PRESTA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA POR NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS. PORTARIA 001/2023 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
NATAN DOS SANTOS PEREIRA
, contra ato da Vara de Execução Penal de Belém/PA nos autos do processo de n° 2000665-39.2024.8.14.0401.

Narra a inicial que o paciente foi condenado, em sentença já transitada em julgado, à pena de 08 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime de estupro.

A ilegalidade combatida reside na suposta
não realização da audiência admonitória após a expedição do mandado de prisão
expedido em face do paciente após a sentença.

No entanto, no presente caso, a autoridade coatora determinou a prisão sem intimação prévia para dar início ao regime semiaberto ou audiência admonitória.

Este procedimento ocasionou prejuízo, pois o Paciente não teve oportunidade de iniciar seu regime causando menor prejuízo,
como buscar um emprego externo.

Além disso, a própria prisão sem prévia intimação ou audiência admonitória gera dor desnecessária, o que o que infringe a dignidade humana (art. 1º, III).

Esta prisão ilegal ocorreu mesmo após pedido da Defensoria Pública, que pediu a adaptação do procedimento à Resolução do CNJ. A prisão, da forma que se impôs, é ilegal: merece ser relaxada imediatamente (art. LXV da CF) para poder ser adequada ao regime e ao procedimento previsto nas normas brasileiras.

O relaxamento imediato deve ser feito através de liminar, por óbvio, pois o relaxamento posterior não é “imediato”. Dessa forma, o procedimento que aprisionou o Paciente deve ser imediatamente relaxado até o protocolo correto de prisão ser efetivado.

Em sede de pedidos, requer o relaxamento da prisão do paciente e a posterior realização da audiência admonitória.

No ID 19914555 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20192171.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 20236799).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, não verifico ilegalidade a ser sanada por meio deste mandamus. Conforme se vê dos autos, especificamente do que consta na Portaria Ext. n° 001/2023 GAB da Vara de Execuções Penais de Belém, a referenciada audiência admonitória ocorrerá após a expedição e encaminhamento da guia de recolhimento do preso, não obstando a efetivação do objeto da guia.

A audiência admonitória servirá, então, para a verificação da possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado, mediante o atendimento dos requisitos 1 e 3 da mencionada portaria, que assim dispõem:

- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão ao regime aberto em até 10 (dez) meses;

- Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparados, excluindo-se o tráfico de drogas na modalidade privilegiada.

O presente caso trata de condenação por crime hediondo, o que, por si só, já esvazia a análise de aplicabilidade do benefício ao qual se destina a realização da audiência admonitória.

Assim registrou a autoridade coatora, em informações:

Em função do(a) sentenciado(a) ter sido condenado(a) por crime hediondo restou afastada aplicação da orientação do CNJ proferida no pedido de providências nº. 0006891-32.2021.2.00.000 que alterou a resolução nº. 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, uma vez que Região Metropolitana de Belem possui estabelecimentos prisionais de regime semiaberto, assim como
a situação processual do(a) apenado(a) não se amolda aos parâmetros fixados para o regime semiaberto harmonizado estabelecidos na portaria n°001/2023.

No mesmo sentido se manifestou o custos legis, em parecer:

Se a pessoa condenada a regime semiaberto ou aberto estiver solta, conforme verificação no BNMP, o juiz do conhecimento – primeira fase do processo – não expedirá mais o mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

Em lugar do mandado de prisão, o juiz deverá expedir uma guia de recolhimento. Neste momento, deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU, conforme os trâmites ordinários do tribunal local, quando, então, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto.

Havendo vaga no regime semiaberto, a pessoa condenada será intimada para iniciar o cumprimento da pena com possibilidade de expedição de “Mandado de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar.

No caso em tela, conforme se depreende das Informações prestadas, bem como da documentação carreada, HAVIA ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DE REGIME SEMIABERTO na Cidade de Belém/PA, pelo que, assim, fora NATTAN DOS SANTOS PEREIRA recolhido para o cumprimento de sua pena.

Não obstante, conforme já julgado pelo STJ, a nulidade advinda da não realização de audiência admonitória não é automática, havendo que ser demonstrado o prejuízo por parte do paciente.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEFERE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO ACEITO PELO RÉU. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A ausência do defensor do Paciente na audiência admonitória não configura nulidade, uma vez que tal ato não constitui atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução. Precedentes.

2. Descabe reconhecer cerceamento de defesa quando não ficaram demonstrados os prejuízos causados ao Paciente. Ademais, a Defesa pode a qualquer tempo formular pedido de revogação do benefício da suspensão condicional da pena.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 451.172/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

Na oportunidade, verifica-se que
NATAN
não faz jus aos benefícios cuja concessão é objeto da referida audiência, razão pela qual inexiste ato ilegal passível de impugnação pela via do habeas corpus.

Por todo o exposto, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024